Tribunal: TJES
Processo: 5009262-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009262-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA VIEIRA LIMA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009262-71.2025.8.08.0014.

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE/RECORRIDA: RAIMUNDA VIEIRA LIMA.

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos (
IDs 17590457 e 17590462
) por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente alterada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO À IMPROCEDÊNCIA TOTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A CONCLUSÃO SENTENCIAL QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA VOLTADO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos por RAIMUNDA VIEIRA LIMA e por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

2. Consta do caderno processual eletrônico que a Autora afirmou ter sido surpreendida com descontos vinculados à modalidade de cartão de crédito consignado/RMC, alegando ausência de contratação válida, bem como postulando declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição de valores, indenização moral e tutela inibitória

3. A sentença julgou procedente o pedido autoral, improcedente o pedido contraposto do Réu, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinou a exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, declarou a inexistência dos débitos discutidos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

4. O BANCO BMG S.A. interpôs recurso inominado, bem como a AUTORA. Também foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

5. Inicialmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.144 Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação.

6. No mérito, examino inicialmente o recurso do BANCO/RECORRENTE, por veicular pretensão de reforma integral da sentença, com pedido de improcedência da demanda e, subsidiariamente, redução ou limitação dos consectários da condenação.

7. Em suas razões, a Instituição Financeira sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a utilização do cartão pela Autora/Recorrida, o recebimento das faturas, a inexistência de ato ilícito, a inviabilidade da repetição do indébito em dobro e a necessidade de compensação de eventual valor disponibilizado à consumidora.
Não lhe assiste razão.

8.
A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, tendo a própria inicial delimitado discussão acerca de cartão de crédito consignado/RMC, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidora idosa, hipossuficiente e aposentada.

9. Os extratos do benefício previdenciário juntados pela autora indicam, de fato, a incidência de rubrica “217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (e.g.
ID 17589183
) em diversas competências, inclusive no período de 2023 e 2024, revelando o comprometimento continuado do benefício previdenciário.

10. Além disso, a Requerente/Recorrida alegou que não anuiu validamente à contratação na forma praticada, narrando surpresa com os descontos e ausência de informação clara quanto ao negócio efetivamente entabulado.

11. Embora o Banco/Recorrente sustente regularidade contratual e uso do cartão, os elementos que emergem do acervo disponível não infirmam a conclusão sentencial de reconhecimento da inexigibilidade dos débitos discutidos e da falha apta a justificar a tutela conferida à consumidora.

12. Também não há, no material recursal extraído, demonstração bastante para afastar a conclusão de primeiro grau quanto à ilicitude da negativação e da cobrança impugnada, especialmente porque o próprio recurso do Banco/Recorrente se volta a desconstituir sentença que declarou inexistentes os débitos e determinou a retirada do nome da Autora/Recorrida dos registros restritivos.

13. Assim, deve ser preservado o reconhecimento da irregularidade da cobrança discutida, bem como os capítulos sentenciais que declararam a inexigibilidade do débito e mantiveram a tutela concedida à Autora/Recorrida.

14. Quanto ao dano moral, igualmente não prospera a tese de afastamento da condenação.

15. A narrativa processual extraída do feito indica cobrança indevida, discussão sobre contratação não reconhecida pela consumidora, descontos em verba de natureza alimentar e negativação indevida, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem diretamente a esfera jurídica da parte Autora/Recorrida.

16. Em tal contexto, a manutenção do dever de indenizar é medida que se impõe.

17. Rejeito, portanto, o recurso do Banco/Recorrente.

18. Passo ao exame do recurso da Autora/Recorrente.

19. A insurgência autoral é restrita ao valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra aquém dos parâmetros adotados em casos análogos, sobretudo em hipóteses de negativação indevida e falha bancária envolvendo pessoa idosa e benefício previdenciário.

20. Nesse ponto, assiste-lhe parcial razão.

21. O
quantum
indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem estimular enriquecimento sem causa, mas também sem esvaziar a resposta jurisdicional diante da gravidade concreta do ilícito.

22. No caso, a condição de aposentada da Autora/Recorrente, a alegação de contratação não reconhecida, a incidência de descontos relacionados à RMC em benefício previdenciário e a própria determinação judicial de exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos evidenciam situação mais gravosa do que aquela ordinariamente resolvida por indenizações de reduzida expressão econômica.

23. Por isso, tenho que o valor acima descrito merece majoração, por não se mostrar suficiente, nas circunstâncias reveladas nos autos, para compensar adequadamente os transtornos experimentados nem para imprimir caráter pedagógico bastante à condenação.

24. Nesse sentido, seguindo orientação de outros processos já apreciados por este PJES (p.ex.: Apelação Cível nº 5000209-44.2024.8.08.0065 e 5006425-29.2024.8.08.0030) fixo, portanto, a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorando-a, valor compatível com a gravidade do ilícito e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis a hipóteses de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

25. Destarte, a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto, mantendo-se os demais capítulos por seus próprios fundamentos.

26. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença inalterada.

27. Condeno à Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor (total) da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)